Tribunal: TJSP
Processo: 2214128-70.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito. Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegação de contradição e omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito. Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegação de contradição e omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.